Tribunal: TJSP
Processo: 2045572-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade do artigo 12, Lei Estadual no 17.258, de 07 de janeiro de 2020, que trata da concessão administrativa de uso à Associação dos Amigos do Museu Judaico no Estado de São Paulo de área situada na Avenida Nove de Julho.
Não há falar em vício de iniciativa, porquanto o dispositivo impugnado não tratou do

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade do artigo 12, Lei Estadual no 17.258, de 07 de janeiro de 2020, que trata da concessão administrativa de uso à Associação dos Amigos do Museu Judaico no Estado de São Paulo de área situada na Avenida Nove de Julho.
Não há falar em vício de iniciativa, porquanto o dispositivo impugnado não tratou do regime de concessão ou permissão de serviços públicos. Na verdade, houve uma ampliação do rol de organizações sociais elegíveis à qualificação como organização social para chamamentos públicos para gestão de equipamentos e programas culturais vinculados ao Complexo Theatro Municipal de São Paulo.
O artigo 12, da Lei no 17.2589/2020, possibilitou a ampliação do rol de organizações sociais de cultura elegíveis a responder a chamamentos públicos para gestão de equipamentos e programas culturais vinculados ao Complexo Theatro Municipal de São Paulo.
É certo que não há identidade entre o objeto principal da Lei Municipal no 17.258/2020 e o dispositivo impugnado. Contudo, não se verifica o desvirtuamento da lei.
De mais a mais, não há tampouco, o aumento de despesas com a inclusão do artigo em comento. Na verdade, houve a ampliação e pluralização do processo de concorrência à gestão de um equipamento cultural municipal de enorme relevância.
Logo, respeitados entendimentos diversos, não se vislumbra elementos suficientes para ensejar o reconhecimento da ausência de pertinência temática do dispositivo objurgado, o que significaria imiscuir-se em função típica do Poder Legislativo Municipal.
Inexistência dos requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar. Manutenção da decisão agravada, em virtude da ausência de fundamentos. Agravo improvido.